Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COMPRA E VENDA. PREÇO DE MEDIDA. PRETENSÃO CONSTITUTIVA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. DIMENSÃO. INFERIOR. DEVER. INFORMAÇÃO. INADEQUADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

1. O art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o prazo de reclamação de vício oculto em bem durável é de até noventa (90) dias após a ciência do vício.

2. A pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual prescreve em dez anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor.

3. O fornecedor deve ser responsabilizado a ressarcir o consumidor diante da diferença da extensão do imóvel prevista no contrato de compra e venda e no registro de imóvel, em comparação com a sua dimensão real, dada a inobservância do dever de informação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Prejudicial de mérito de decadência acolhida. Apelações parcialmente providas.